Tribunal: TJDFT
Processo: 0743021-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743021-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ATACADAO DA VERDURA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0703928-91.2024.8.07.0005), ajuizada em desfavor de ATACADAO DA VERDURA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do devedor via SISBAJUD e determinou a suspensão da execução, em decorrência da ausência de bens penhoráveis para a satisfação do débito. Confira-se: “1 - Mantenho a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. A tutela recursal deferida já foi cumprida pelo juízo, conforme ofícios expedidos e cujas respostas foram juntadas aos autos. 2 - Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. 3 - Ao credor para tomar ciência das respostas dos ofícios e indicar bens penhoráveis em 15 dias, sob pena de suspensão. 4 - Decorrido o prazo, cumpra-se o ID 222418766. I”. (ID 242055618.) - g.n. No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para renovar a pesquisas de bens penhoráveis do executado pelo sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha) pelo prazo de 30 dias. Em suas razões, o agravante afirma ser devido admitir a pesquisa de bens do devedor, a qual “vai de encontro ao esforço envidado pelo Conselho Nacional de Justiça e BACEN no intuito de reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, lembrando-se, ainda, o que estabelece o art. 797 do CPC, no sentido de que a execução deve ser realizada no interesse do credor, de modo que sua satisfação seja efetivamente alcançada”. (ID 76937091 - Pág. 3.) Ao final, argumenta que deve ser considerada a possibilidade de surgimento de bens executáveis no patrimônio do devedor, haja vista o transcurso de prazo razoável desde a última consulta, permitindo nova diligência com vistas à obtenção de informações patrimoniais. (ID 76937091.) Preparo recolhido. (ID 76954448.) É o relatório. Decido. Inexistindo nos autos pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2025 14:03:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador